Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733314-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a seguinte decisão proferida no PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por REGINA LÚCIA LOPES DA SILVA: “Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por REGINA LÚCIA LOPES DA SILVA. A Apelante sustenta que a sentença que julgou improcedente o pedido contraria a jurisprudência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que a limitação dos descontos em conta corrente encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, principalmente após a vigência da Lei 14.181/2021, bem como na Lei Complementar Distrital 840/2011. Afirma que há perigo de dano porque o desconto integral das prestações nos seus proventos afetará sua subsistência. É o breve relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento não avança além do limite legal de 30% da remuneração líquida da Recorrente, consoante demonstra o contracheque de agosto de 2021 (fl. 1 ID 28836592). Ocorre que esses descontos, aliados aos débitos automáticos em conta corrente, alcançam a totalidade dos seus rendimentos (fl. 1 ID 28836593). Mesmo cláusulas contratuais intrinsecamente válidas podem encerrar ou propiciar excessos por parte do fornecedor e, assim, violar o direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços, na esteira do que estatuem os artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. É o que, em princípio, se verifica quando o desconto automático, seja em folha de pagamento ou em conta corrente, absorve a totalidade ou parte substancial da renda do consumidor. É que ingressa no terreno do abuso a prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira do consumidor, máxime quando isso podia ser aferido caso o fornecedor exercesse com retidão os deveres de informação e de cooperação que lhe são impostos pelo Estatuto Protecionista. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos na conta corrente da Apelante sejam limitados a 30% do valor dos proventos creditados.” O Agravante sustenta que o desconto na conta corrente da Agravada para o pagamento do empréstimo tem amparo legal e contratual. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não é possível limitar ou suspender os descontos efetivados em conta corrente. Conclui que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para assegurar os descontos contratados. Preparo recolhido (30006913). É o relatório. Decido. Contra decisão unipessoal do relator que antecipa os efeitos da tutela recursal é cabível agravo interno, razão pela qual emerge insofismável a inadequação do agravo de instrumento interposto, consoante a inteligência dos artigos 1.015 e 1.021 do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator